Tribunal: TJPA
Processo: 0816958-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816958-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARTEMIO PINHEIRO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVADA – PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA

1.
“Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se

de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Lucas Tembra Lima, em favor do nacional ARTEMIO PINHEIRO CARDOSO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, autos do processo crime de nº 0800127-66.2023.8.14.0022, apresentando quadro de saúde que exige tratamento especializado, com intervenção cirúrgica, não sendo atendido de forma plena pelo sistema prisional.

Sustenta que requereu a revogação ou substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, com parecer favorável do Ministério Público, que foi negado pelo juízo, contrariando o Relatório de Saúde de nº 52/2023, que atesta o estado de saúde do paciente.

Requerer, ao final, a concessão da medida liminar para que, em liberdade ou em prisão domiciliar, receba o atendimento que o caso requer. Juntou documentos.

Na Id 16748682, ao indeferir o pedido da medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16775334, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16813823.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se

de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARTEMIO PINHEIRO CARDOSO, em que se requer a revogação da prisão cautelar, ou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de que ele apresenta quadro de saúde que exige tratamento especializado, que não pode ser prestado na cadeia pública.

In casu
, a possibilidade de substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar encontra está disciplinada no artigo 318, do Código de Processo Penal, como segue:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Pelo que se vê, ao negar a revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão assim se manifestou o juízo impetrado, Id 16684949:

“Em relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, verifica-se que o acusado não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, de tal forma que a permanência na segregação implicaria no risco ao tratamento e à vida do acautelado.

No caso dos autos, apesar de o acusado encontra-se em tratamento de saúde por osteomielite óssea, com indicação de procedimento cirúrgico, existem informações nos autos que o atendimento básico vem sendo prestado pelo presídio no qual se encontra acautelado o acusado, e que o atendimento especializado vem sendo realizado “extramuros”.

Ademais, os documentos juntados aos autos não comprovam o que foi alegado pela defesa do réu, concernente na extrema gravidade da saúde do acusado, tendo em vista que os relatórios médicos somente atestam a doença e relatam o tratamento necessário, inexistindo qualquer informação que indiquem encontrar-se debilitado de forma grave, tendo sido relatado que o paciente “
encontra-se consciente, orientado, eupineuco, sinais vitais estáveis (...) eliminações presentes e dentro da normalidade. Bom consumo alimentar
”.

Ressalte-se que a Jurisprudência, à luz do parágrafo único do art. 318 do CPP, é pacífica no sentido de se afirmar ser indispensável a demonstração cabal do estado de extrema debilidade do custodiado, e de que o tratamento médico de que necessita não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: STF, HC nº 144.556/DF; HC nº 131.905/BA, o que não ocorreu no caso em apreço”. <sic>

Consta da decisão que o paciente vem sendo atendido, inclusive fora da unidade prisional, motivo que justificou a impossibilidade da substituição da prisão cautelar, não se comprovando que ele esteja acometido de doença grave ou extremamente debilitado.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois o agravante é apontado como como integrante da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, ser ele um dos principais fornecedores de drogas da facção.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4.
O art. 318, II, do CPP, dispõe que a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Entretanto, nos termos do parágrafo único, "o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

5. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da alegada debilidade extrema, uma vez que "o próprio requerente juntou aos autos atestado médico, datado de 7/ 2/2023, onde consta que o aludido requerente se encontra em bom estado geral e com faculdades mentais preservadas. Logo, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não cabível nesta via mandamental.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) –
grifo nosso
–

A decisão impugnada se mostra em sintonia com o Relatório de Saúde de nº 52/2003, Id 16684949, que, ao contrário do que se afirma na impetração, consta que o paciente se encontra continuamente medicado e teria abandonado o tratamento que vinha recebendo do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência do Estado do Pará (HMLUE) no ano de 2017, tendo sido requerido agendamento de consulta eletiva para o seu atendimento, não se evidenciado, assim, qualquer situação de saúde ou debilidade extrema que justifique a concessão da ordem.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/12/2023